Tribunal: STJ
Processo: 1013059-70.2023.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247279 - SP(2025/0369814-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: EDUARDO SOUZA MARCAL FERREIRA
ADVOGADO
: PATRICK VALLE AREAS - SP522472
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DE
ANSIEDADE
E
INSÔNIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas
previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o
devido registro, justifica a realização de
em relação ao
distinguishing
.
Tema 990/STJ
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Ademais, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento da doença que acomete o recorrido
465/2021,
(transtorno de ansiedade e insônia (CID 10 F41.1; F47)).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados
pelo autor na petição inicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56538132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5384136b-e6a0-4dc9-88ab-1ed298ca299f

a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5384136b-e6a0-4dc9-88ab-1ed298ca299f

RECURSO ESPECIAL No 2247279 - SP(2025/0369814-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: EDUARDO SOUZA MARCAL FERREIRA
ADVOGADO
: PATRICK VALLE AREAS - SP522472
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DE
ANSIEDADE
E
INSÔNIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas
previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o
devido registro, justifica a realização de
em relação ao
distinguishing
.
Tema 990/STJ
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Ademais, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento da doença que acomete o recorrido
465/2021,
(transtorno de ansiedade e insônia (CID 10 F41.1; F47)).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados
pelo autor na petição inicial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v.
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 1050):

"APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Ação
julgada procedente. Paciente com diagnostico de insônia e ansiedade.
Recomendação médica para uso de CBD Oil Full Spectrum 3000 mg/ 30 ml,
com dose de 0,2% de THC. Medicamento à base de canabidiol, não
registrado na Anvisa e não comercializado nacionalmente. Possibilidade de
importação. Inteligência do
VI, da
. Medicamentos
art. 10,
Lei 9656/98
anteriores que não produziram efeito. Responsabilidade excepcional ao
fornecimento do medicamento a base de canabidiol de uso domiciliar, sem
especificação de marca. Sentença reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO."

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 757 e 760 do Código
Civil; 10, §§ 12 e 13, e 35-F da
(fls. 1074-1084, 1078-1080).
Lei 9.656/1998
Sustenta que:
i) Há exclusão contratual expressa de fornecimento de medicamentos de uso
domiciliar, razão pela qual não subsiste a condenação para custear canabidiol administrado fora
de ambiente hospitalar ou ambulatorial (fls. 1076-1081).
ii) O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde
Suplementar é taxativo, não havendo obrigatoriedade de cobertura para tratamento não inserido
na lista, salvo hipóteses excepcionais que não se verificam no caso (fls. 1075-1077, 1080-1085).
iii) O medicamento à base de canabidiol indicado não possui comprovação de
eficácia à luz da medicina baseada em evidências, inexistindo suporte técnico-científico que
autorize cobertura excepcional (fls. 1076-1077, 1080-1081).
iv) Não há substituto terapêutico esgotado nos termos das diretrizes do rol, tampouco
recomendação por órgãos técnicos nacionais ou estrangeiros nas condições exigidas, afastando a
cobertura por taxatividade mitigada (fls. 1075-1076, 1084-1085).
v) O fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não integra as obrigações
legais mínimas das operadoras, segundo a jurisprudência desta Corte, o que impede a imposição
de custeio no caso concreto (fls. 1076-1077, 1082-1083).
vi) A cobertura pretendida viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
afronta ao regime jurídico dos seguros e aos limites atuariais definidos pelo instrumento e pela
regulação setorial (fls. 1080-1085).
Contrarrazões às fls. 1112-1119.
É o relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor diagnosticado com transtorno de
ansiedade e insônia (CID 10 F41.1; F47), alegou necessitar do medicamento importado "Óleo de
cannabis Mahara Group, CBD oil full spectrum
por ser rico em CDB, e com
3000mg/30mL,
", cuja importação foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância
dose de 0,2% de THC
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

Sanitária (ANVISA), tendo o plano negado cobertura e fornecimento. Propôs ação de obrigação
de fazer para determinar o custeio ou reembolso integral do fármaco e o respeito às indicações
médicas e à normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Na sentença, reconheceu-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deu-
se provimento à Ação de obrigação de fazer para condenar a ré ao custeio do tratamento do autor
pertinente ao tratamento "Óleo de cannabis Mahara Group, CBD oil full spectrum
, conforme prescrição
por ser rico em CDB, e com dose de 0,2% de THC"
3000mg/30mL,
médica, restando afastada a exigência de marca específica.
No acórdão, a 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado São
Paulo conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença. A Corte registrou a
natureza abusiva da recusa em face da cobertura para a doença, reafirmou a necessidade de
distinguir o Tema 990 diante da autorização de importação pela ANVISA e consignou que o rol
da ANS, à luz da
, possui caráter de referência básica, não bastando para excluir
Lei 14.454/2022
cobertura quando presentes eficácia e indicação médica (e-STJ, fls. 1049-1058).
A questão controvertida apresentada a este Tribunal Superior consiste em definir se
o plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, destinado ao
tratamento de transtorno de ansiedade e insônia (CID 10 F41.1; F47).
Como acima consignado, o Tribunal local, quando do julgamento do recurso de
apelação, concluiu pela obrigatoriedade da cobertura da medicação à base de canabidiol pelo
plano de saúde, conforme se infere das seguintes passagens do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

"O apelado foi diagnosticado com ansiedade e insônia. Por isso, houve
recomendação médica para uso de “Óleo de cannabis Mahara Group, CBD
oil full spectrum
por ser rico em CDB, e com dose de 0,2% de
3000mg/30mL,
THC”, conforme laudo médico de fls. 17/18.
De acordo com a RDC No 327/ 2019, a prescrição do produto de Cannabis
com concentração de THC até 0,2% deverá ser acompanhada da notificação
de receita “B”, com numeração fornecida pela Vigilância Sanitária e
renovação de receita, como no caso dos autos.
O entendimento recente do C. STJ, exposto no EREsp no 1.889.704-SP,
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, possibilita que tratamentos e procedimentos
não previstos no rol da ANS sejam cobertos pelos planos de saúde, desde que
haja comprovação científica de sua eficácia ou sejam recomendados por
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde CONITEC ou de pelo mesmo um órgão de renome internacional.
Tanto o E. STJ quanto a recente Lei n° 14.454, de 21 de setembro de 2022
impõem o reconhecimento da natureza de taxatividade mitigada ao rol da
ANS.
(...)
Desse modo, para verificar a responsabilidade da operadora ao custeio do
medicamento, faz-se necessário a análise das evidências científicas em
relação ao remédio recomendado.
No caso, conforme Nota Técnica
e
do Nat-Jus,
149865/2023
57196/2021
há parecer favorável para uso de canabidiol e tetraidrocanabinol para
pacientes com CID 10 F41.1, como no caso dos autos.
Por isso, preenchendo os requisitos previstos no entendimento do C. STJ,
há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências e recomendações de órgãos técnicos de renome.
Além disso, conforme defendido em casos análogos, a cobertura de
medicamentos pelo plano de saúde deve ocorrer em hipóteses excepcionais,
não cabendo dar o mesmo sentido aos termos “tratamento”, “terapia” e
“medicamento”, sendo que a cobertura destes últimos é excepcional.
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

Em primeiro lugar menciono os medicamentos antineoplásicos, cuja
obrigatoriedade de custeio decorre dos artigos 10, § 6o, e 12, I, c, e II, g, da
. (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Raul
Lei no 9.656/98
1.998.637/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
. (AgInt no
29/8/2022,
8/9/2022)
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.092.427/SC
julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.
Em segundo lugar, há exceção também quanto àqueles de administração
exclusiva por profissional da saúde, em ambiente ambulatorial ou hospitalar,
ou em extensão à internação hospitalar, quando em regime de home care.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.964.771/RS
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Aqui, a
5/9/2022,
8/9/2022)
hipótese abrange os medicamentos cujas respectivas bulas indiquem a
necessidade de aplicação por profissional da saúde habilitado.
Em terceiro lugar, temos a hipótese dos medicamentos à base de
canabidiol que não estejam disponíveis para compra em farmácias e lojas
especializadas. Não é possível tratar a medicação como simples remédio de
uso em ambiente doméstico.
Apesar desta relatoria adotar o entendimento de que a operadora de saúde
não é responsável pelo fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, tem-
se que, no presente caso, trata-se de medicamento à base de canabidiol com
THC, que não se confunde com os fármacos de fácil acesso e aquisição pelos
beneficiários.
Isto porque sua importação está sujeita a cadastramento do paciente na
ANVISA, nos termos da Resolução RDC no 660, de 30 de março de 2022, de
forma que, em que pese à possibilidade de administrar o medicamento fora
do ambiente ambulatorial ou hospitalar, o paciente não conseguiria adquirir
o remédio em farmácias, por exemplo, decorrendo daí a responsabilidade da
operadora pelo custeio do medicamento.
No caso, o medicamento em questão é canabidiol com THC de uso
domiciliar, não antineoplásicos e não está disponível facilmente para compra
em farmácias e drogarias. Por não ser um medicamento registrado na
Anvisa, há necessidade de importação (https://consultas. anvisa. gov. br/#
/cannabis/).
A possibilidade de compra por parte do apelado envolve solicitar
autorização de importação e realizar a compra internacional, com opção de
intermediação de determinadas empresas (CB Farma, CannaCare, Cannabis
e Saúde, Brazilian Prime, dentre outras).
Apesar da ausência de autorização de importação por parte do apelado, o
pedido poderá ser formulado diretamente à agência.
Diante da dificuldade de realização da compra do medicamento e da
barreira informacional, exigir do apelado a aventura cibernética para
desvendar a compra internacional, a contratação de empresa para
intermediar o negócio ou qualquer procedimento para adquirir o produto em
solo estrangeiro é fardo excessivo ao consumidor.
Desse modo, entendo que estão presentes os requisitos para caracterizar a
responsabilidade da operadora ao fornecimento do medicamento à base de
canabidiol, diante da recomendação médica e da necessidade de
continuidade do tratamento.
Não se trata de medicamento de uso simplesmente domiciliar, como
aqueles que podem ser adquiridos em farmácia com receita médica,
especialmente porque sua importação está sujeita a cadastramento do
paciente na ANVISA, nos termos da Resolução RDC no 660/2022.
Entretanto, entendo que a operadora não está obrigada a custear o
medicamento conforme a marca especificada no relatório médico. Não se
pode exigir a compra de marca específica no caso, sob pena de criar uma
espécie de reserva de mercado e concorrência desleal.
O artigo 7o, inciso I, da RN n.o
que dispôs sobre a realização de
424/2017,
junta médica ou odontológica para dirimir divergência técnico-assistencial
sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de
planos de saúde, estipula que cabe ao profissional assistente a prerrogativa
de determinar as características dos materiais necessários à execução dos
procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

O inciso II do mesmo dispositivo institui que o profissional requisitante
deve, quando assim solicitado pela operadora, justificar clinicamente a sua
indicação e oferecer pelo menos três marcas de produtos de fabricantes
diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA,
que atendam às características especificadas.
Nesse caminho, não pode a recomendação médica especificar, sem
justificativa, a marca do medicamento a ser ministrado no paciente. Desse
modo, para fornecer o medicamento, a apelante deverá observar o princípio
ativo recomendado pelo médico e a concentração adequada, sem observar a
marca especificada.
(...)
Importante observar, por fim, que o fornecimento do medicamento de
ocorrer após a comprovação do prévio cadastro do paciente na Anvisa, nos
termos da Resolução RDC n°
"
660/2022.

Na hipótese em análise, reconhece-se a orientação firmada no REsp no 1.726.563/SP
– Tema no
–, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual é lícita a
990/STJ
recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem realizado o
nas hipóteses de
distinguishing
medicamento desprovido de registro cuja importação tenha sido autorizada pela Anvisa, a
exemplo de fármaco à base de
.
canabidiol
Consignou-se que a autorização concedida pela Anvisa para importação do
medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, constitui medida
que, conquanto não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de
afastar a tipicidade das condutas previstas no
da
, bem como
art. 10, inciso IV,
Lei no 6.437/1977
nos arts. 12
66 da
.
c/c
Lei no 6.360/1976
Nesse sentido, vale mencionar:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento
que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de
cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%,
prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização
da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob
prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro,
evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise
da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir
a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
, bem
art. 10,
Lei n. 6.437/1977
como no

o
da
.
art. 12, c/c art. 66
Lei n. 6.360/1976
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp 2.101.052/SP
HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
g.n.)
8/4/2024
12/4/2024,
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO.
CANABIDIOL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo
sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos
planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e
não nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe
a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização
pela ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano
de saúde.
III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciouse, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do
STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento,
mesmo sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade
das condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo
plano de saúde. 8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a
parte agravante exerceu seu direito de petição sem caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: 'A autorização da ANVISA para importação de
medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA)'.
Dispositivos relevantes citados:
,
V e VI;
,
Lei 9.656/98 art. 10,
Lei 6.360/76
e 66;
,
IV.
art. 12
Lei 6.437/76 art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Nancy
REsp 1.923.107/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp 2.089.266/SP
em 12.08.2024."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp 2.619.330/RJ
ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
g.
FERREIRA,
25/11/2024
29/11/2024,
n.)

Esclarecidos os pontos acima mencionados, no caso em análise, o fármaco postulado
Nesse contexto, conforme o atual entendimento desta Corte
destina-se à utilização domiciliar.
Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à
exceção de: (i) medicamentos necessários para a realização dos
procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da
,
o, III, da Resolução ANS
); (ii)
Lei n. 9.656/1998
c/c art. 8
465/2021
medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, c, e II, g, da
); (iii) medicamentos para o
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento
antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c /c art. 12,
I, c, da
) e (iv) medicamentos prescritos para tratamento
Lei n. 9.656/1998
no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em
substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de
previsão contratual (art. 13 da Resolução ANS

II, d, da
465/2021 c/c art. 12,
), o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
Lei n. 9.656/1998
2. Recurso especial provido."
, relator Ministro
Terceira
(REsp n. 2.223.390/SP
MOURA RIBEIRO,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
28/8/2025,

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de
trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso
do medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção
da gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde,
considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso
domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais
e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de
saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento
enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento: '1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
específicas previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que
não estão enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de
saúde'.
Dispositivos relevantes citados:
,
VI; CPC, arts. 489
Lei n. 9.656/1998 art. 10,
e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
,
EREsp n. 1.895.659/PR
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
16/12/2024.
, relator Ministro
(REsp n. 2.181.903/MT
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/3/2025,
21/3/2025,

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA
DAS
SITUAÇÕES
ESPECIAIS
QUE
OBRIGAM
O
FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. 'É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo
único,
VI,
da
RN-ANS
no
)'
(AgInt
nos
465/2021
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. 'Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital' (
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.883.654/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.071.979/SP
MARIA
Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI,
29/4/2024,
g.n.)
2/5/2024,

No caso em apreço, reitera-se que o Tribunal de origem esclareceu que o paciente foi
diagnosticado com transtorno de ansiedade e insônia (CID 10 F41.1; F47), com prescrição
médica do fármaco à base de
.
canabidiol
O referido medicamento não se classifica como antineoplásico e pode ser
autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não demandando, portanto, a intervenção
de profissional de saúde habilitado. Ressalta-se, ademais, que o medicamento não consta do rol
estabelecido pela Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para o
465/2021
tratamento da condição clínica em questão, razão pela qual não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura.
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

Por fim, quanto ao fornecimento pelas operadoras de plano de saúde dos fármacos à
base de
, a colenda
na sessão de 03 de fevereiro de 2026, ao julgar o
canabidiol
Quarta Turma,
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que
REsp 2.224.539/SP
o
medicamento à base de
não se classifica como antineoplásico, não se enquadra
canabidiol
no regime de medicação assistida (
) e não consta do rol estabelecido pela
home care
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória. Assim, não se
465/2021
mostra abusiva a recusa da operadora de custear a cobertura do medicamento de uso
domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, devendo ser observado
o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde.
Portanto, sendo o medicamento de uso domiciliar e não sendo uma das hipóteses de
exceção, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde, motivo
pelo qual o recurso comporta provimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes
os pedidos formulados pelo autor na inicial e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.000,00 (mil reais), observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: c4412669-0678-47d4-9ea7-3bbcc75e550d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.247.279 / SP
Número Registro: 2025/0369814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130597020238260248
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: EDUARDO SOUZA MARCAL FERREIRA
ADVOGADO
: PATRICK VALLE AREAS - SP522472
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: ac219b30-4f63-4175-ac1e-b21983db2fef